Tribunal: STF
Processo: ARE 1505793
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AFERIR SOBRE PRÉVIA TENTATIVA DE OBTENÇÃO DO MEDICAMENTO ANTES DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso III, 5º, inciso X, 6º e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “concedendo-se o insumo pleiteado por meio do bloqueio das verbas públicas, não havendo a necessidade de busca e apreensão do medicamento, pois tal medida é infrutífera para o caso em apreço, tendo em razão da indisponibilidade de fornecimento do medicamento pela rede pública, pois não está incluído na lista do SUS e houve diversas tentativas de obtê-lo, tanto é assim que nos autos do processo originário há inúmeras decisões determinando sequestro das verbas públicas para a concessão da medicação”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio de Janeiro para determinar que novos pedidos de bloqueio de verbas públicas sejam precedidos de prévia tentativa de busca e apreensão do medicamento.



    O recorrente, por sua vez, alega que a medida de busca e apreensão se mostra “infrutífera para o caso em apreço, tendo em razão da indisponibilidade de fornecimento do medicamento pela rede pública, pois não está incluído na lista do SUS e houve diversas tentativas de obtê-lo, tanto é assim que nos autos do processo originário há inúmeras decisões determinando sequestro das verbas públicas para a concessão da medicação”.



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível reexaminar os fatos e provas dos autos, providência vedada em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO PROTOCOLO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.369.848/AC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 09/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.269.957/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 04/11/2020).



    “ DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 935.824/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/08/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente